Tribunal: TJMT
Processo: 1037446-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037446-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI DE CARLI - CPF: 503.497.911-04 (EMBARGANTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - CNPJ: 16.543.674/0001-72 (EMBARGADO), THEIZA HELENA F SOUZA (EMBARGADO), THEIZA HELENA FONTES SOUZA - CPF: 786.407.251-87 (EMBARGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - CNPJ: 16.543.674/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ANÁLISE DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037446-21.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

LUCI DE CARLI

EMBARGADA:

CLINICA ODONTOLÓGICA INSTITUTO DA FACE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LUCI DE CARLI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, por sua vez interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços odontológicos.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de analisar de forma individualizada o depoimento da testemunha Luiz Henrique Petterle, cirurgião-dentista ouvido em audiência, cujo conteúdo teria relevância probatória para a comprovação das falhas alegadas no tratamento contratado.

Argumenta que o referido testemunho registrou problemas concretos enfrentados pela paciente, tais como a queda de dentes de porcelana que não fixaram nos pinos, o comprometimento da oclusão, a ausência de instalação das facetas de porcelana, além da não conclusão da parte estética do tratamento, elementos que corroborariam a tese inicial de má prestação dos serviços.

Assevera que, conquanto o acórdão tenha feito menção genérica à prova oral, não enfrentou especificamente as circunstâncias técnicas narradas pelo depoente, o que caracteriza omissão relevante à luz do artigo 489, § 1o, IV, do CPC.

Defende que, diante da relevância da prova testemunhal, caberia ao órgão julgador valorar expressamente os pontos suscitados, sob pena de incorrer em nulidade.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão/obscuridade acima apontada, com análise expressa do depoimento da testemunha, ou, subsidiariamente, que o julgado registre a apreciação da matéria e dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, em especial os artigos 371 e 489, § 1o, IV, do CPC (Id. 306446859).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimada (Id. 306940947).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO-DENTISTA – NATUREZA SUBJETIVA (ART. 14, § 4o, CDC) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA – DESGASTE NATURAL DE PRÓTESES E FALTA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA – RETRATAMENTO POSTERIOR DECORRENTE DE OPÇÃO TÉCNICA DIVERSA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do cirurgião-dentista é subjetiva, impondo ao autor a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal.

Ausente prova de imperícia, negligência ou imprudência e evidenciado que os problemas relatados decorreram de desgaste natural das próteses, associado à ausência de manutenção periódica, bem como que o retratamento realizado adveio de mera escolha técnica diversa e não de falha do procedimento inicial, inexiste dever de indenizar.

O mero dissabor ou frustração de expectativa não configura dano moral indenizável, inexistindo também ato ilício culposo apto a ensejá-lo.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.”

A embargante sustenta que o julgado teria incorrido em omissão e obscuridade, porquanto não teria apreciado de forma individualizada o depoimento do dentista Luiz Henrique Petterle, testemunha por ela arrolada, que descreveu falhas concretas nos procedimentos odontológicos realizados.

Todavia, razão não lhe assiste.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não se prestam à rediscussão da matéria já analisada e decidida, tampouco à reapreciação das provas produzidas nos autos, salvo para efeito de sanar vícios que comprometam a clareza ou a completude do
decisum
.

No caso, inexiste a apontada omissão.

O acórdão embargado apreciou detidamente a controvérsia, examinando tanto o laudo pericial quanto os demais elementos de convicção, inclusive a prova oral.

A Turma Julgadora destacou que a responsabilidade do cirurgião-dentista, nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, é subjetiva e exige comprovação de culpa, nexo causal e dano. Concluiu, a partir da perícia técnica e da análise global do conjunto probatório, que os problemas relatados decorreram de desgaste natural das próteses e ausência de manutenção periódica, e não de imperícia, imprudência ou negligência da profissional responsável.

Embora a embargante alegue que o depoimento da testemunha Luiz Henrique Petterle não teria sido enfrentado de modo individualizado, verifica-se que os aspectos nele narrados foram englobados na fundamentação do acórdão, que, ao valorar as provas de forma conjunta, assentou inexistirem elementos aptos a infirmar a conclusão pericial.

Ademais, não se configura obscuridade, pois o acórdão embargado é claro ao rejeitar a pretensão indenizatória por ausência de comprovação de erro técnico no tratamento odontológico, apresentando fundamentação suficiente e coerente com as provas dos autos.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025